Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732891-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MACIEL SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que foi concedida a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao Distrito Federal que realize o ao exame pretendido pelo Recorrente, no prazo de 10(dez) dias a contar da intimação, acolho a manifestação do Ministério Público de ID 51269887. Intime-se o Recorrente para se manifestar sobre a realização do exame, esclarecendo acerca da subsistência do interesse recursal. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Marco Antônio do Amaral Juiz de Direito